Tribunal: TJMT
Processo: 1012927-16.2024.8.11.0015
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012927-16.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDERSON ORTIZ - CPF: 039.214.541-31 (APELADO), ANDERSON ORTIZ - CPF: 039.214.541-31 (ADVOGADO), KARLA PETROSKI - CPF: 018.078.731-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º,
INCISO
II, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386,
IN
CISO
VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA CONDENAÇÃO.

PROCEDÊNCIA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. POSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DE MÉDICO-LEGISTA EM JUÍZO. PROVA TESTEMUNHAL QUALIFICADA. PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o apelante da imputação do crime previsto no art. 306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas quanto à alteração da capacidade psicomotora.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber

se a prova produzida nos autos é suficiente para demonstrar que o apelado conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, mesmo diante da recusa ao teste do etilômetro
.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora e, sobretudo, pelo depoimento judicial do médico-legista que acompanhava a operação
“Lei Seca”
, o qual afirmou, de forma técnica e fundamentada, ter constatado sinais clínicos compatíveis com alteração da capacidade psicomotora, tais como atraso nas respostas, lentidão cognitiva e descoordenação entre fala e linguagem corporal.

4. A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro constitui exercício de direito, mas não impede a comprovação do delito por outros meios de prova admitidos em direito. O art. 306, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro autoriza expressamente a demonstração da embriaguez por prova testemunhal, exame clínico ou outros elementos probatórios idôneos.

5. O auto de constatação lavrado por agentes públicos no exercício regular de suas funções goza de presunção de legitimidade, especialmente quando corroborado por depoimento técnico prestado sob o crivo do contraditório. A ausência de detalhamento no formulário administrativo não afasta a validade da prova testemunhal qualificada produzida em Juízo.

6. A versão defensiva, no sentido de que os sinais observados decorreriam exclusivamente de cansaço, permaneceu isolada e desprovida de suporte probatório idôneo, não sendo suficiente para infirmar o conjunto harmônico de provas.

7. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhecem a prescindibilidade do teste de alcoolemia quando a alteração da capacidade psicomotora é demonstrada por outros meios de prova idôneos.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“A recusa do condutor em se submeter ao teste do etilômetro não impede a configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, desde que a alteração da capacidade psicomotora seja demonstrada por outros meios de prova idôneos.”

“O auto de constatação de embriaguez, corroborado por depoimento técnico prestado em Juízo por médico-legista, constitui prova suficiente para fundamentar a condenação por embriaguez ao volante.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 33, §2º, “c”, 44 e 59; CPP,
arts
. 386, VII, e 593, I; CTB, art. 306, §§ 1º e 2º; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ -
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019);

(TJMT - 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024);

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10074273020208110040, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2025).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DOUTORA HENRIQUETA FERNANDA C. A. F. LIMA (RELATORA CONVOCADA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da
Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedente

a
p
retensão punitiva estatal contida na denúncia, absolvendo o apelado do crime previsto no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pela reforma da sentença absolutória, visando à condenação do apelado pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, ao argumento de que o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente, consistente e tecnicamente idôneo para amparar o decreto
condenatório

(
ID n. 340300367)
.

Em contrarrazões, o apelado
, atuando em causa própria
manifestou-se pelo
despr
ovimento
do recurso (ID n. 340300370).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do eminente Procurador de Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo
provimento
do recurso (ID n.
341893380), sintetizando com a seguinte ementa:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - ABSOLVIÇÃO - Pedido de condenação nas penas do art. 306 do CTB – Possibilidade – Prova testemunhal corroborada pelo auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora – Comprometimento da capacidade psicomotora do agente evidenciado no conjunto probatório – Prescindibilidade do teste de alcoolemia – Parecer pelo provimento do recurso ministerial.”

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Anderson Ortiz
,
imputando-lhe a prática do crime previsto no art.
306, §1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

A denúncia narra que (ID n. 340299381):

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de abril de 2024, por volta das 05h, na avenida das Figueiras, n° 140, bairro Setor Industrial, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, o denunciado ANDERSON ORTIZ conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Sobressai dos autos que, na data e local dos fatos, ocorria uma blitz policial integrada, quando houve a abordagem do denunciado ANDERSON, que conduzia o veículo TOYOTA/HILUX, placa QCF7A00, de cor preta.

Oportunizada a realização do teste de alcoolemia ao denunciado, este recusou-se, sendo lavrado o auto de constatação de alteração de capacidade psicomotora, apontando que o denunciado se apresentava com olhos vermelhos, sonolência, dispersão, dentre outras características que indicavam sua embriaguez. (ID: 156396788 - Pág. 02).

Ante ao exposto, o Ministério Público Estadual denuncia ANDERSON ORTIZ como incurso no artigo 306, § 1º, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, requerendo que recebida e autuada esta, seja o imputado citado para apresentar Resposta à Acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento, para que ao final seja julgado e condenado.”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau absolveu o apelado, conforme se extrai do trecho da sentença:

“Na espécie, o arcabouço probatório revela-se insubsistente a ponto de fundamentar a condenação de Anderson Ortiz

pela prática do crime tipificado no art. 306 do CTB.

O art. 306, § 1º do CTB prevê as formas de constatação da conduta tipificada no caput do referido dispositivo legal, quais sejam: (I) por concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (“teste do etilômetro” ou de “alcoolemia”); ou (II) sinais que indiquem na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (“auto de constatação de embriaguez”).

Na espécie, o acusado se recusou a fazer o teste de etilômetro, oportunidade na qual foi lavrado o auto de constatação de embriaguez pelos policiais militares, posteriormente lavrado o Boletim de ocorrências pelo investigador de polícia civil testemunha
Claudevan
Alves dos Santos.

Apesar da materialidade trazida pelo BOPJC nº 2024.109728 (ID. 156396780), o auto de constatação prevê apenas os sintomas de “sonolência”, “olhos vermelhos” e “dispersão”.

Inquirida em juízo, a testemunha IPC
Claudevan
Alves dos Santos relatou que participou da operação integrada “blitz da lei seca” na data dos fatos, porém, permaneceu na Delegacia de Polícia Civil, encarregado da lavra dos boletins de ocorrências dos condutores eventualmente conduzidos à DELPOL. Recorda-se que o acusado Anderson Ortiz foi conduzido à Delegacia de Polícia, e a testemunha foi quem lavrou o boletim de ocorrência.

A
testemunha médico perito
Daniel Lagares afirmou que a aferição é feita durante o breve contato que os agentes de segurança pública têm com o abordado na blitz policial. Afirma que o auto de constatação de embriaguez não representa todo o contexto fático do momento. A característica de odor etílico no hálito, por si só, não é determinante para se aferir sobre a embriaguez ou não. A testemunha, como médico perito, foi capaz de perceber sinais de influência de álcool. A constatação se deu por meio de circunstâncias observadas pelos agentes integrantes da operação integrada. Devido ao horário, é normal o cansaço, e olhos vermelhos são normais. A testemunha se recorda que, em conversa com o acusado, havia atraso na resposta, certo descompasso entre o falar e gesticulações, chegando o médico à conclusão de que o acusado, de fato estava com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool. A testemunha, como médico perito legal, tem convicção de que o acusado estava com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool, tanto que subscreveu o auto de constatação de embriaguez.

Entretanto, tais provas, por si só, não são suficientes para embasar o édito condenatório em desfavor do acusado Anderson Ortiz.

Com efeito, o auto de constatação de embriaguez, consigna apenas 03 (três) dos sinais: sonolência e vermelhidão nos olhos, com relação à aparência do condutor; e dispersão, com relação à atitude do condutor.

Ainda, sem prejuízo dos diversos campos do auto de constatação que não foram devidamente preenchidos, conforme se exige a Resolução nº 432/2013 do Contran, no depoimento prestado em juízo, a
testemunha médico perito
Daniel Lagares afirmou ter percebido sinais de influência de álcool, contudo, há grande fragilidade no arcabouço acerca da alteração da capacidade psicomotora em decorrência da influência de álcool.

Não há, na espécie, o conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor, como previsto no artigo 5º, § 1º, da Resolução CONTRAN nº 432/2013.

Deveras, o auto de infração é insubsistente e o depoimento do médico perito se resume
à
evidências de que havia sinais de influência de álcool, porém, não suficiente para comprovação de alteração da capacidade psicomotora do acusado.

Assim, os parcos elementos de materialidade delitiva e culpabilidade colhidos durante a instrução processual, acarretam
na
fragilidade do conjunto probatório, insubsistente para embasar a condenação do acusado, como incurso no art. 306 do CTB, sendo o caso de absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, VII, do CPP, por insuficiência de provas.

Acerca do tema, destacamos o entendimento jurisprudencial do TJMT, comungado por este juízo, in
verbis
:
(...)

Por conseguinte, a absolvição do acusado é medida de rigor, sobretudo diante do princípio da presunção de inocência e do axioma in dubio
pro
réu.

Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 386, VII, do CPP,
julgo improcedente
a denúncia;
absolvo
o acusado
Anderson Ortiz
em relação ao delito de trânsito (CTB 306) que lhe foi imputado na denúncia; e, por conseguinte, declaro extinto o processo.

Com relação ao pedido da defesa de remessa dos autos à autoridade administrativa, consta que a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do acusado da prática de infração administrativa (CTB 165), cabendo à defesa lançar mão, junto aos órgãos administrativos competentes, de eventual recurso contra as decisões administrativas ou para análise de eventual pedido sobre as penalidades administrativas, razão pela qual, à luz do princípio da independência das esferas,
indefiro
o pedido.

Doravante, faculto ao acusado, em 05 (cinco) dias, indicar os dados pessoais e de conta bancária para levantamento do valor prestado a título de fiança (R$ 800,00).

Não há registro de bens ou veículos ainda apreendidos por força da ação penal pública, tampouco de demais valores vinculados ao processo pendentes de destinação.

Transitada em julgado, certifique-se e, após, não havendo providências complementares, arquivem-se.”

Ao examinar detidamente o conjunto probatório constante nos autos, verifico que o pleito ministerial merece provimento.

A
materialidade delitiva
está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante
(ID n. 340299354), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.109728
(ID n. 340299355),
pelo Auto de Constatação da Capacidade Psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa (ID n.
340299360), Termo de Fiança (ID n. 340299365)
, relatório nº 2024.7.50437 (ID n. 340299373) e pelos depoimentos colhidos em
ambas as fases processuais.

No que se refere à
autoria delitiva,
verifica-se que, quando interrogado na fase inquisitorial, o apelante limitou-se a negar a prática do fato que lhe é imputado, sem apresentar qualquer versão alternativa consistente ou indicar elementos concretos aptos a infirmar os indícios então colhidos pela autoridade policial.

Em Juízo, ao ser regularmente interrogado, o apelante
Anderson Ortiz
apresentou
sua
versão acerca dos fatos descritos na denúncia, procurando contextualizar as circunstâncias
em que foi abordado na blitz policial, bem como, justificar a recusa em se submeter ao teste de etilômetro. Relatou sua rotina de trabalho, os horários em que teria se deslocado entre os m
unicípios de Sinop e Cláudia e as razões pelas quais, segundo
sustentou
, apresentava sinais de cansaço no momento da abordagem, negando, contudo, a
ingestão de bebida alcoólica. Confira-se o teor de seu interrogatório:

“(...) Juiz:
Pois bem, com relação aos fatos narrados na denúncia, doutor Anderson, o que que o senhor tem a dizer? São verdadeiros ou não? Qual que é a sua versão sobre os fatos?
Anderson:
Doutor, vou pontuar que a minha caminhonete foi a última caminhonete separada,
tá
.
Eu estava no atacadão,
é
, no dia anterior tinha um dia
“
a
”
do atacadão, então eu tenho um mercado junto com os meus pais lá, com a minha família, a gente tem um mercado

e uma padaria. Eu saí do Atacadão mais de meia-noite. Era
00:15,
por aí
,
que eu terminei de passar minha compra e carreguei as caminhonetas.
Tava
eu, minha mãe, mais um funcionário. Todos os dias, porque nós estávamos montando a nossa
câmara
fria do mercado, eu
tava
vindo buscar pão congelado aqui no vereador
Dilmair
,
na pão
e arte. Então, o que acontecia
, t
odo dia de madrugada eu vinha por conta que era mais fresco. Aí eu cheguei em casa, era 1 e pouco da manhã, nós descarregamos a Hilux, as outras
caminhonetes
ficaram carregadas.
E aí eu falei assim com minha mãe, vou dormir porque eu tenho que voltar para buscar o pão amanhã cedo. Beleza
.
Quando eu entro em Sinop e
ali
ainda era o acesso, não era de mão única na frente da
Sorpan
. Entrei ali e vim pelo viaduto e ali
tava
tendo uma blitz ali.
Eu fui a última camioneta separada. Aí até o coronel acho que é Pedro. Acho que
ele falei
assim: "Doutor, deixa eu". Falei: "É Pedro, deixa eu passar." Daí ele falou: "Não, não, não, entra para dentro aqui." Aí eu peguei, entrei. Daí ele botou o
con
e
atrás de mim. Só que aí os policiais começaram a ser muito educado.
Aí eu peguei um, não me recordo qual o nome do polícia, peguei e falei para ele bem assim: "Eu não vou fazer o bafômetro, eu não bebi" e tal. E aí começamos a conversar e aí esse nessa hora o policial falou assim: "Então você vai ficar preso".
Daí eu falei

p
uta
m
erda
. E aí
tava
um outro amigo meu, mas o policial, eles tinham sido muito
inconvenientes
lá na hora lá, porque eu falei: "Cara,
tô
com pressa, entendeu?" Até tinha trazido o João, um amigo meu, junto, não sei se fala nos
autos
aí, ele
tava
junto comigo na
caminhonete
.
E aí foi deu esse desenrolar dessa situação. Aí eu não fiz o bafômetro, né, doutor
.
E aí me arrependo imensamente por não ter feito, por eu uso
meu minha carteira
todos os dias, porque eu dirijo todos os dias,
tá
suspenso, né
.
Fui preso, não sabia que era esse o como é que iria se desenrolar a situação. A c
aminhonete
ficou presa. A c
aminhonete
ficou cinco ou seis dias aí no
guincho
.
Teve que vir buscar porque eu não que
,
tem uns rapazes que ficam ali na
beira da linha
da onde
é que
tá
tendo ali, porque eles ficam oferecendo.
"
Aí eu tiro a
caminhonete
para você e tal
"
. E aí eu falei: "Não, não, não vai tirar a
caminhonete
não". E a camionete ficou presa, tipo, porque as pessoas
eles tem
com a CNH ali,
você tiram
a
caminhonete
, põe para outro lado, né
.
Aí depois você arruma outra pessoa habilitada para levar a caminhonete embora. Para
ela não vir
pro
guincho
,
porque
eles liberam a
caminhonete
ali, né
.
Se você tiver alguém habilitado na hora. E aí eu não sabia como é que acontecia, porque eu nunca tinha passado uma blitz.
L
á em Claudia
não tem blitz. Aí nunca, por Deus, a primeira vez que eu fui parado e fui preso. Ainda tive que arrumar dinheiro porque na época não aceitava Pix. Aí s
orte
que um policial
, Jimmy
, acho que é o nome dele, me arrumou umas R$ 700. Mas para
mim
não ficar preso ali, porque minha mãe também
tava
dormindo, tinha chegado
era umas 5 e pouquinho da manhã e tal, não
tava
consumindo falar com ela. Tinha ligado
pra
minha mãe,
um monte de
gente, só aceitava dinheiro, né, naquela época não aceitava
PIX
. Aí o Ji
mmy
, eu
conheci ele
através de uma outra pessoa, ele pegou e falou: "A, quanto que era?" "Eu peguei R$ 700, se eu não me engano, eu paguei para mim não ficar preso ali."

Juiz:

Certo. A
lgo

mais
?

Mas o senhor tinha
bebido, não tinha bebido
?
O senhor falou que
tava
chegando em Sinop. É isso, né?
Anderson:
(inaudível)

Cláudia, né
.
E nós tínhamos saído do atacadão, fomos a Cláudia, descarreguei a

caminhonete
e dormir. Agora eu fui dormir era 1:30 por aí. Quando era 4:15 minha mãe me acordou porque a gente vinha buscar pão nesse horário bem cedo por conta que senão o pão ele ativa o fermento ele cresce e aí você tem que
ponhar
ele para, né,
nas esteirinhas. O pão francês
quando
começa a
maturizar
, você tem que botar ele na esteira para ele crescer.

T
ava

vindo todos os dias 5 horas
,
quando
dia
uma ira acordada e abria ali a padaria dele, fábrica de pão dele
aqu
i perto do Machado Super Center aqui. Eu
tava
ali 5 horas para buscar o pão e nesse dia deu esse atrapalho todo ainda. Ficamos bem
,
se
lasquemo
,
porque ficamos sem
caminhonete
que era o que eu
tava
usando ainda cinco ou seis dias para
poder vir foi no perto, acho que foi no final de semana, se eu não me recordo, uma sexta-feira, algo assim. Aí na terça-feira da outra semana que eu consegui tirar a caminhonete.

Juiz:
Certo. Algo mais senhor quer dizer sua defesa
?
Anderson:
Seria
isso
excel
ência
,
porque olhos avermelhados
e
u
tava
porque eu não tinha dormido bem naquela noite, né
.
Como eles colocaram ali no laudo ali, né
.
Eu acho que, enfim, não
tô
aqui para, né, falar sobre as provas, mas olhos avermelhados
e sonolência
. Eu não dormi 3 horas naquela noite,
não tem
.
(...) Promotora:
É
, o senhor vem todo dia de Cláudia para
Sinop
par
a
buscar pão?

Anderson:
Eu
vinha
, excelência, porque nós não tínhamos
câmara
fria no mercado
, h
oje nós
temos.
Promotora:
Aí você vinha todo dia
?
Anderson:
Todo dia que não tinha lugar para deixar o pão francês congelado.
(...)”

(negritei)

Por sua vez, o

Médico Perito Daniel Lagares
foi ouvido exclusivamente em Juízo, em substituição ao interrogatório da
Policial Militar Karla
P
etroski
,

que deixou de comparecer injustificadamente à audiência.

Na qualidade de médico-legista que acompanhava a operação de fiscalização de trânsito na data dos fatos, foi instado a esclarecer os critérios técnicos adotados para a aferição de eventual influência de álcool em condutores que se recusam a realizar o teste do etilômetro, bem como, a explicitar os elementos concretos que o levaram a concluir, no caso específico, pela existência de influência alcoólica.

Vejamos
o que declarou em audiência
:

“
(...) Promotora:
É, eu gostaria que o senhor nos contasse como que é inicialmente, só
pra
gente entender, como essa aferição que o senhor faz de influência de álcool ou não, é, nas pessoas que recusam fazer o etilômetro, né
.

É eu queria,
é,
que o senhor explicasse se é imprescindível o odor etílico, se não é, se há outras formas de identificação da ingestão de álcool.

Daniel:

Uhum
. Pois bem, excelência, ah, a
a
ferição
, né, da possível influência do álcool no condutor
é feita através de um contato que a gente tem ali no momento da abordagem
,
ali

a um minuto, dois, né
.

Um contato breve, mas suficiente da gente ter algumas informações sobre a capacidade psicomotora dele.

É
, a questão do
hálito
,
é,
etílico, ele é de grande informação, mas ele não é decisivo.

T
anto é que pode ter odor etílico e não ser influência de
álcool

e também
pode não ter ele
e
ser influência de
álcool
, né
.

No caso específico do seu Ortiz, o nome dele é
bem
diferente
,

e
u lembro, foi no final de uma madrugada de uma operação.
É
, e eu lembro
de
quando eu falei com ele, né
.

No auto de constatação não tem todas as informações que o médico consegue captar.

Por exemplo, a um pequeno atraso nas respostas, uma lentidão de reflexos, né
.
Alguma coisa que não
tá
expressa naqueles itens ali, mas eu como médico eu consegui perceber e não tem nada além de
álcool
para associar. Então, embora não tenha percebido o hálito alcoólico, eu procuro
tá
perto do condutor, né, para ver, mas nesse caso eu não consegui. Mas ainda assim eu concordo com a avaliação de que ele
tava
sobre o efeito de álcool, excelência.
(...) Defesa:
Essa sua avaliação, ela
dar-se
a sobre qual ponto de vista
,
o senhor chega à conclusão que ele podia ter ingerido a bebida alcoólica
s
obre qual ponto de vista? Sobre análise
, é,
de quê?
Daniel:
Ponto de vista médico, né
.
Eu sou médico legal, eu tenho a formação em medicina legal, né
.
Eu sou treinado pelo estado e a gente considera algumas coisas que podem influir, influenciar além de álcool. E na ocasião não eu não identifiquei nada, né
.

A minha opinião é que
era
relacionada a
álcool
, sim.
A gente considera, por exemplo, era no final da madrugada,
tava
quase amanhecendo nesse dia.
É
, normal a pessoa
tá
cansada, é normal a pessoa
tá
ali

com olhos vermelhos, né
.

Mas
,
é,
o
autodeconstatação
ele não representa todo o universo de avaliação que que o médico consegue, né
.

Ele é feito para
pro
agente comum de trânsito, né
.
Talvez por isso ele seja tão simples, mas eu enquanto testemunha, né
.
Eu coloco o meu conhecimento ali do lado do agente, né
.
Que realmente
tinha
influência. Então é sobre o aspecto geral do condutor, né
,

q
ue a gente observa isso
.
Defesa:
Tá
.
Mas o senhor contou no relatório, o senhor não demonstrou isso em lugar nenhum. Como é que que eu posso ter certeza, porque a gente sabe que o processo crime ele demanda de prova.

Daniel:
Sim.

Defesa:
Como é que eu posso simplesmente
,
é,
sem ter nenhum laudo, sem o senhor ter apontado

nenhuma situação fática
,
é,
ter certeza e concluir de que só pelos olhos vermelhos, porque ele acorda
0
4 horas da manhã para buscar pão em
Sinop
,
é

de se concluir que ele estava
sob efeito de bebida alcoólica.
Daniel:
É. Então

Dr. Márcio, não é só pelos olhos vermelhos e pelo estágio que senhor falou. É, como eu disse, é uma avaliação que vai que vai além daquele auto que
tá
ali, né
.
Eu, como testemunha, eu cabia me concordar ou não e colocar meu nome ali, né
.
E eu concordei, se houvesse como me expressar, eu teria feito
, é,
o laudo, mas não tem não tem
aonde
se expressar, né
.
Mas de fato, de fato, naquele momento eu

julguei que ele realmente
tava
sobre influência de
álcool

s
im.

Defesa:
Então, porque no laudo aqui que o senhor juntou,
tá
,

l
á no ID 2675714342, o senhor responde assim: Sinais observados pelo agente fiscalizador, aparência do condutor
:

sonolência (inaudível) e
ra 5 horas. Onde é que está? Sim. Sabe a hora? Sim. Memória? Sabe seu endereço? Sim. Lembra dos atos cometidos? Sim. Capacidade motor e verbal? Dificuldade de equilíbrio? Não. Fala alterada? Não. Então, partindo desse princípio, o senhor podia dar um ponto da percepção que o senhor teve que o senhor chegou à conclusão de que ele estava
,
tinha consumido bebida alcoólica?
Daniel:
Sim, sim. É, Márcio,
é
, deu uma travada no áudio,
mas
deu para entender a sua pergunta, né
.

É
, primeiro, esse auto de constatação, ele não é um laudo meu, é o agente que faz e eu como testemunha eu boto meu nome ali, né
.
Então, eu concordei com o que ele fez, com que ele se expressou, mas
,
é,
não
,
que lá não define tudo que eu percebi, né
.

E eu, como testemunha, eu botei meu nome ali porque eu concordava com a avaliação dele. Mas sobre o meu ponto de vista, o que o que eu consigo lembrar que aconteceu de fato, né,
é
, durante a conversa com ele, a gente consegue perceber pelo um leve atraso que tem na resposta, no processamento cognitivo para entender o que é pedido,
é,
que a uma certa descoordenação da fala com a linguagem corporal, isso não tá no alto e também
,
é
, c
omo eu disse antes, né, o agente não tem condição, o agente comum, né, de trânsito, não tem, não tem por tá ali, porque não tem condição de avaliar. Mas nesse dia eu estava como médico legista, né, e eu concordei com ele.

Defesa:
É
, é difícil, mas
, é,
outra pergunta aí
pro
senhor.

E isso é uma
praxe
normal isso acontecer? Como é que funciona isso? É o senhor
,

mesmo

o senhor percebendo que a pessoa ter ingerido bebida alcoólica, porque parece que o laudo não demonstra que ele ingeriu bebida alcoólica.

Daniel:
É, aquele laudo ali, ele é limitado, né
.
Mas esse caso específico eu consigo lembrar, né
.
E quando o agente ele considera que
tá
embriagado e eu e eu não concordo, eu não assino,

né
.
É assim, diante da daquele auto, naquela limitação que ele é, eu só posso concordar ou não com a gente.
É
, e quando acontece né
.
É, é uma decisão do agente, eu
tô
ali como testemunho, né, de considerar e eu acho que não tem sinais, eu simplesmente não assino.

Defesa:
O senhor está presente nessas operações
, é,
quantas vezes mais ou menos por semana?

Daniel:
Ah, a partir de uma decisão judicial que teve há uns 40 dias, 50 dias, agora todas
tá
indo um médico legista. Antes era 1/3, 1/4 das operações que ia.
Defesa:
Então,
Então

tá
. Mas se eu se eu colocasse nesses últimos seis meses, o senhor participou de quantas operações?

Daniel:
Ah, umas

30.

Defesa:
Umas 30
,
com mais ou menos uns 30 presos
?
Daniel:
Ah, não dá mais, né
.
Dá ali de 15 a 20 detidos por operação.

Defesa:
E o senhor consegue lembrar especificamente de uma de uma situação dessa aí de quase um ano atrás, certinho, do jeito que foi, da forma que foi? Claramente, como o senhor
tá
me falando.

Daniel:
Consigo, consigo sim, Dr. Márcio, a gente consegue sim.

(...)
Juiz:
Daniel,
é
, o senhor falou, prestei atenção,
é
, senhor, e não tenho dúvida do que o senhor falou com relação à objetividade de que o senhor não acrescentou nada, nenhuma
,
vamos dizer assim, nenhuma manifestação, nenhuma
, arrazoada
sobre sinais e sintomas observados pelo senhor, pelo médico legista.

Somente o
senhor
se limitou a assinar teu nome
num
um formulário que já vem
, é,
timbrado, já vem pronto
,
é,
do estado, a Secretaria de Segurança Pública,
DETRAN
e enfim, em que os policiais
,
é,

preenchem
né
.

É
, e o senhor apenas como testemunha, segunda testemunha, teria até para, digamos assim, cumprir o anexo dois da resolução lá d
o CONTRAN

o senhor assinou
, é,
como testemunha, né
.
A questão toda é
,
é,
e outra coisa que o senhor percebi que o senhor deu ênfase é que o senhor concordou com esse com esse termo
,
aonde
o senhor percebeu e óbvio, teria lembrado do condutor e percebeu que ele estava conduzindo o veículo sob influência de
álcool
. É isso?

Daniel:
Sim, excelência.

Juiz:
Certo. O senhor não tem
,

é
,
ou não teve, até porque não existe nos aos nenhuma manifestação de que ele estava com as com a capacidade do psicomotor alterada. O senhor conclui que ele estava conduzindo o veículo sob influência
é isso?
Daniel:

Sim, excelência.

Sim
.
Juiz:
Que existe, o senhor deve saber também diferença, né
, é
, até porque a concentração

de álcool, a medição realizada quando não se atinge aquele nível
,

é
,
de 0,34 mg
,
é
,
de
álcool
, no caso quando

o condutor faz o etilômetro,
é
,
mas se percebe mesmo pelo auto de constatação ou até
pelo etilômetro,
que a pessoa dirigiu ou está conduzindo o veículo sobre influência de
álcool, ele

será
penalizado com infração administrativa.

Caracterização de crime, ela pressupõe a
alteração
de capacidade
psicomotora
, não simplesmente a influência de
álcool
. O senhor tem ciência disso, né?

Daniel:
Sim, excelência.

Juiz:
No caso presente aqui, o senhor constatou que o condutor estaria sob influência de
álcool
, mas não.

Daniel:
Sim, excelência.

Juiz:
Tá
com
as
,
com a
,
pelo menos não teria demonstrado sinais ou sintomas de alteração de capacidade psicomotora. É isso?

Daniel:
Sim. Sim, excelência.
Posso complementar,
e
xcelência?

Juiz:
Pois não.

Daniel:
Essa
questão de avaliação, ela
é sensível, sim.
Tá
.

É
, e o que
e
u sempre uso como métrica para balizar é a experiência de noite
,
após noite nas operações

e aquela comparação, aquele feeling que a gente tem de quem sopra o etilômetro, que é a maioria do dos condutores.
É
, e aí eu sempre me pergunto, eu sempre faço a reflexão de como eu
avaliaria ele
se ele não tivesse soprado. E aí a gente consegue balizar, né, pelo jeito que ele apresenta o
, é,

os sinais características com o valor objetivo que ele que ele produz no etilômetro. E assim, através da experiência, eu consigo ir calibrando, né, a
estimativa do
que que seria encontrado no etilômetro caso quem se recusa tivesse soprado. No caso que a gente
tá
tratando aqui, eu seguramente acredito que daria mais do que 0,34 por conta dessa comparação que eu faço ali operação após operação
.

Juiz:
Certo
.
Entretanto, não foi
,
isso não foi trazido
,
é,
nem pelo senhor e muito menos pelo
agente fiscalizador, conforme consta no
termo aqui,

né
,

ou
seja, sinais
,
o
conjunto, porque
até já que o senhor entrou nessa
s
eara
,
a resolução do
CONTRAN
bem clara com relação com a
necessidade de sinais, né
.
No caso aí do
,
na elaboração do termo,
é
, devem ser considerados para configuração, para confirmação da alteração de capacidade de
psicomotora
, conjunto de sinais, né
.
E isso com certeza tem que ser trazido pelo termo. E a outra pergunta que eu faço
pro
do senhor agora depois desse esclarecimento, já que o senhor falou que depois de uma decisão
judicial

os
médicos da POLITEC estão acompanhando as operações integradas, então quer dizer que a
partir de agora,
avante
,
serão, no caso de elaboração de termo
,

é
,
de constatação, né
.

É
, serão elaborados pelo médico legista, não mais por um agente fiscalizador. É isso?
Daniel:
Excelência
essa questão,
é
, a gente continua seguindo esse, esse
auto
de constatação

e de forma adicional eu faço um
laudo
que aí o
delegado junta
e
aí vai tanto o
auto de
constatação quanto as minhas impressões, né,
pro
processo.

Juiz:
Então, que a partir de agora sim o senhor vai poder
,

é
,
complementar, então, digamos
.
Daniel:

Sim
excelência,
já
estamos
fazendo, na verdade, né
.
Juiz:
O que não foi feito aqui, ou seja, eu digo aqui
porque
esse que nós estamos conversando, ou seja, em todos os anteriores, o senhor não
teve a
oportunidade

de complementar ou de emitir ou de juntar, de apresentar um laudo
médico.

Daniel:

Sim.

Juiz:
Ou seja, agora a partir de, como o senhor falou, a partir de 40 dias
,

é
,
do último mês, né?

Daniel:
Sim. É, a de novembro. De novembro já, já teve isso, os
legistas em todas
já.

Juiz:
Senhor
já determinou que o senhor, como um médico ou outro médico legista que esteja lá presencialmente na operação também emita um laudo médico atestando a alteração de capacidade psicomotora. É isso
?
Daniel:
Isso, excelência. E naturalmente ele
vai vir com muito mais informação do que aquele formulário ali, né
.
Juiz:
Perfeito. Perfeito. Até porque o formulário
,
é,
ele, infelizmente ele se se circunscreve, se resume no
anexo dois, né, naquelas informações mínimas
, é,
ali do anexo 2 da resolução 432 do
CONTRAN
, que já tem aí
, é, mais
de 12
/
13 anos, né, precisa ser realmente
,
é,
atualizada
, né, modernizada.

Daniel:
É
, mas é
excelência, essa questão é porque que infelizmente a maioria das cidades não tem o médico legista participando, né
.
Então,
é,

na
elaboração desse

termo, com certeza o legislador considerou
, é,
porque a nível nacional, né

i
sso
,
é,
muitas vezes o agente de trânsito vai ter o ensino médio ali, né
.
Ele não tem o discernimento do conhecimento de saúde para preencher uma coisa muito mais complexa que isso.

Então, infelizmente a
solução de massa e ela
fica simples, né
.
Mas especificamente na nossa realidade aqui e a nível de Mato Grosso, em Sinop, Tangará, são as únicas cidades que o médico legista vai com regularidade nas
operações. A gente tem essa oportunidade, né
.
E agora a gente
tá
fazendo o laudo para justamente complementar, né, o
auto
de constatação.

Juiz:
Aproveitando a
questão que o senhor levantou, né, que infelizmente apenas
Si
nop e Tangará
, mas além do desse termo, né, que já é pronto
,
pré

timbrado
,
é
pré
, só para marcar X, existe a
,
o próprio Código de Trânsito no inciso
,
no parágrafo segundo do 316, ele fala em que
,
é,
a verificação do disposto nesse artigo, que é inclusive veículo com alteração veículo automotor com capacidade de motor alterada em razão influência de
álcool
, ele pode ser obtido também mediante outros meios de prova como perícia, vídeo, prova testemunhal e outros meios de prova em direito admitidos, ou seja,
b
astaria também, não digo bastaria, mas complementaria e ajudaria muito, mesmo que não houvesse um médico legista ali na operação, que os policiais
,

é,
que são leigos, né, eu concordo com o senhor,
é,
além deles preencherem o termo, que eles filmassem o diálogo, a entrevista, até para que isso fosse trazido para
dentro do inquérito.
É
, e
pro
juiz analisar, como o senhor falou, O senhor
é
óbvio, é um perito. O senhor percebe pela fala, pela forma de comunicação verbal
,

é,
do olhar,
enfim, do trejeito
, quando um condutor de veículo está sob a influência ou de
álcool
ou de outra substância que,
é
, psicoativo determina independência. Para nós lei
gos
, promotor, juiz, advogado, também é muito importante a prova
,

é
,
esse
meio de prova por vídeo,
é
, até porque o
celular
, t
odo
mundo tem celular. Agora os policiais estão usando câmeras. Então eu acredito que a polícia num
futuro próximo deve aprimorar o trabalho no sentido de trazer esses elementos
,
é,
de prova, elementos probatórios para nós, para que realmente complemente e para que a gente não fique nessa situação
,
é,
de ter que ficar vinculado ou acreditando apenas e tão somente em um
documento, né
.
Apesar de que aqui a gente
tá
fazendo a prova
testemunhal
também e são estão sendo feitas perguntas sobre os fatos, mas
pro
leigo,
é
, sem dúvida nenhuma, é importante. Mas tudo bem, doutor, o depoimento
tá
encerrado.
(...)”

O
Policial Civil
Claudevan
Alves dos Santos
,
ao ser ouvido em Juízo, apenas declarou que estava na delegacia confeccionando o Boletim de Ocorrência na delegacia
.
Vejamos o teor de seu depoimento:

“
(...) Promotora:
Claudevan
, gostaria que o senhor nos contasse como se deu essa ocorrência.
Claudevan
:
É, essa é daquela operação integrada, né, onde é feito pela todas as forças de segurança. E nessa situação nós só
recebemos ele
na delegacia, o conduzido, né, ele é feito a abordagem lá na pista, né, e nesse dia eu estava na delegacia confeccionando o boletim de ocorrência.

Promotora:
Então, o senhor não estava lá na lá na blitz propriamente dita?

Claudevan
:
Não, senhor
a
. Não, senhor
a
. Estava na delegacia.

Promotora:
Certo. E o senhor teve contato com o conduzido aqui?

Claudevan
:
Olha,
é,
lembro vagamente que são muitos, né
.
Mas eu tive, eu creio que teve contato com ele ali.
É
, não sei, não, não posso precisar
pra
senhora
,
é,
assim
,
é,
totalmente realmente se eu lembro da fisionomia dele que é muitos, né
.

Tá
toda semana
tá
tendo,
é
,
blitz
da L
ei Seca
que eu participo praticamente de todas.
É
, e é muita gente, né
.
De 20 a 30 conduzidos. Então,
é
, muito, só quando tem aqueles que realmente dá alteração. Quando aqueles que não dá alteração, ele passa bem despercebido na delegacia.

Promotora:
Certo. O senhor teve contato, leu aí o auto de constatação nesse caso?

Claudevan
:
Sim, sim,
li o auto de constatação.
Promotora:
Só para tirar dúvida, não sei se só para tirar dúvida. Não sei se o senhor
tá
aí em próximo.
É
, eu identifiquei aqui que tem a
Karla
Petroski

e embaixo parece que é o Daniel é Lagares, mas
tá
a letra
tá
tão difícil. O senhor lembra se era o Daniel médico legista?

Claudevan
:
Isso era a
Karla
e o médico era o Daniel Largar
es
Sim.
(...)”

No caso em análise, ao cotejar as provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que a versão apresentada pelo apelado não encontra amparo no conjunto pr
obatório, permanecendo isolada nos autos e dissociada dos elementos colhidos na fase extrajudicial e confirmados em Juízo.

Com efeito, o interrogatório judicial evidencia narrativa construída com o propósito de atribuir os sinais constatados na abordagem exclusivamente ao cansaço decorrente da ro
tina laboral e das poucas h
oras de sono.

Contudo, tal justificativa não se mostra apta a infirmar os elementos objetivos e técnicos produzidos no momento da fiscalização, sobretudo porque não veio acompanhada de qualquer
prova concreta que
ampare a
tese defensiva.

O próprio apelado admitiu que se recusou a realizar o teste do etilômetro, circunstância que, embora constitua direito do investigado, não impede a comprovação da materialidade por outros meios de prova, conforme expressamente autoriza o
art. 306, §2º do
Código de Trânsito Brasileiro e a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN.

A recusa, por si só, não gera presunção automática de embriaguez, mas igualmente não obsta
à
sua demonstração por meio de exame clínico,
prova testemunhal ou quaisquer outros elementos probatórios idôneos admitidos em direito.

Por seu turno, o Auto de Constatação de Embriaguez lavrado pelos agentes públicos (ID n. 340299360), cons
ignou que o apelado apresentava
“sonolência”
,
“olhos avermelhados”
e
“dispersão”
, sinais clínicos compatíveis com a influência de álcool e indicativos de alteração da capacidade
psicomotora,
concluindo expressamente que o condutor se encontrava sob a influência de álcool no momento da abordagem. Tais registros,
elaborados
por agentes públicos no exercício regular de s
uas funções, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não tendo sido infirmados por prova técnica em sentido contrário.

Nesse contexto, assume especial relevo o depoimento do
Médico Perito Daniel Lagares
,
colhido em Juízo que, em sentido diverso do entendimento adotado na sentença absolut
ório, foi categórico ao afirmar que o apelado conduzia o veículo sob a influência de álcool.
Esclareceu que sua conclusão não se restringiu ao preenchimento dos campos padronizados do formulário administrativo, mas resultou de exame clínico direto, ainda que breve, ocasião em que identificou atraso nas respostas, lentidão no processamento cognitivo e descoordenação entre fala e linguagem corporal, sinais que, à luz de sua formação em medicina legal, revelam alteração da capacidade psicomotora.

O perito ressaltou, ainda, que, caso não concordasse com a conclusão do agente fiscalizador, simplesmente não teria aposto sua assinatura no termo, deixando claro que sua anuência
decorreu da convicção técnica
formada
no momento da abordagem.
Afirmou expressamente que, com base em sua experiência reiterada em operações da
“Lei Seca”
,
concluiu pela influência
alcoólica
no cas
o concreto
e
acrescentou

que, à luz da comparação prática com condutores que efetivamente se submetem ao etilômetro, estimava que o resultado provavelmente superaria o patamar de 0,34 mg/l, suficiente para a caracteri
zação do delito.

Embora o formulário utilizado à época não contemplasse campo próprio
para detalhamento minucioso das impressões clínicas, tal limitação formal não esvazia a força
probatório
do
depoimento judicial prestado sob compromisso legal. A prova testemunhal qu
alificada, emanada de profissional especializado, possui aptidão para
demonstrar
a alteração da capacidade psicomotora, sobretudo quando coerente,
firme e não infirmada por
elemento probatório robusto em sentido contrário.

Ness
a conjuntura
, é fulcral ressaltar que a redação do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, permite que, na ausência de exames de alcoolemia (sangue ou bafômetro), outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista,
como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019,
DJe
de 26/3/2019).

Nesse sentido, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“
A constatação de embriaguez por agentes policiais mostra-se suficiente para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência
” (STJ, RHC 95316/AL). (...). Por estarem revestidos de fé pública, os depoimentos dos policiais militares e demais agentes públicos sobre atos de ofício têm relevante valor probante, mormente quando coerentes e consonantes com as demais provas dos autos
. (N.U 1003259-08.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024)

Assim, diante da prova documental, do auto de constatação regularmente subscrito, dos sinais clínicos descritos e, sobretudo, do depoimento firme e coerente do médico-legista em Juízo, resta evidenciado que o apelado conduzia veículo automotor sob influência de álcool, com alteração de sua capacidade psicomotora.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial desta Corte:

“
(...)
A ausência do teste de etilômetro (bafômetro) não impede a condenação por embriaguez ao volante, quando a alteração da capacidade psicomotora é atestada por outros meios de prova idôneos, como o auto de constatação de sinais de embriaguez e os depoimentos testemunhais dos agentes policiais, nos termos do art. 306, § 2º, do CTB e da Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN.
(...)”

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10074273020208110040, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 08/11/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/11/2025)

A negativa do
apelante
, desacompanhada de prova idônea que a sustente, não se sobrepõe ao conjunto probatório produzido. Não há nos autos elemento concreto que dê suporte à tese de que os sinais observados decorreriam exclusivamente de cansaço
, a
o contrário, a avaliação técnica apontou quadro incompatível com mera privação de sono.

Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, impõe-se a reforma da sentença absolutória, para condenar o apelado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez que o conjunto probatório
revela-se
suficiente, harmônico e tecnicamente fundamentado para embasar o decreto condenatório.

Dosimetria da pena:

O art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê pena de
06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção,
multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

1 – Na primeira fase,
reconheço como favoráveis todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja,
em
06 (meses) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa
e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2 – Na segunda fase,
Circunstâncias legais (
arts
. 61, 62, 65 e 67 do CP): inexistem atenuantes e agravantes, razão pela qual, mantenho a pena intermediária em
06 (meses) meses de detenção, 10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo
automotor.

3 – Na terceira fase,
inexistem circunstâncias especiais de aumento e/ou diminuição de pena, resultando a pena final em
06 (seis) meses de detenção
,
10 (dez) dias-multa,
estabeleço valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na data do fato
e
02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

Fixo o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Nos termos do artigo 44, §2º, do Código Penal,
substituo
a pena corpórea do recorrente por duas restritivas de direito, a ser oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do apelo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para condenar
o apelado
ANDERSON ORTIZ
pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a reprimenda de
06 (seis) meses de detenção,
10 (dez) dias-multa e 02 (dois) meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, em regime aberto, substituída por du
as restritivas de direito
a serem fixadas pelo Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026